Tribunal: STF
Processo: ARE 1263303
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 41):
    “Embargos à Execução. Contrato celebrado entre empresa pública municipal e empreiteiras. Responsabilidade subsidiária do Município. Apelação desprovida.
    1. Como decorre do art. 568 e do art. 592 CPC, a responsabilidade pelo débito exequendo pode abraçar outras pessoas além do ocupante do polo passivo da relação processual na fase de conhecimento, sem que isso configure qualquer ofensa aos princípios do limite subjetivo da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa.
    2. Ademais, no caso vertente, em momento algum, questionou o apelante a decisão que condenou a empresa pública municipal a pagar o débito ora em execução.
    3. Responde o Município subsidiariamente por débito de empresa pública municipal se constatada a inexistência de bens que possam ser alienados e, assim, pagar a dívida.
    4. A utilização da UFIRRJ para cálculos dos débitos judiciais neste Estado é subsidiária. No caso vertente, o acórdão do processo de conhecimento foi contundente ao determinar a observância do IGPM, inclusive, nessa questão, acolhendo pretensão da própria Administração Municipal.
    5. Apelação a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 4, p. 55-59).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e 173, § 1º, inciso I, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que “Deveria ter sido dada oportunidade de o Município exercer seu direito de defesa na fase de conhecimento do processo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º LV da CF/88), ambos violados pelo acórdão recorrido.” (eDOC 4, p. 74)
    Aduz-se, no mérito, que “o MUNICÍPIO não responde pelos débitos da Riourbe, empresa pública com personalidade jurídica e patrimônio próprios e distintos, tanto que apresentou bem à penhora, cuja documentação se encontra às fls. 1.148/1.153.” (eDOC 4, p. 75)
    Assevera, outrossim, que “Afasta ainda a responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO o fato de a Riourbe ser empresa pública (fls. 122), de sorte que o artigo 242 da Lei das S/A, mesmo que vigente e mesmo que tivesse sido recebido pela Constituição Federal, não se aplicaria à relação entre o MUNICÍPIO, sócio controlador, e a sociedade limitada, na falta de previsão legal.” (eDOC 4, p. 76) 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa (eDOC 6, p. 10-12).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Impende ressaltar as razões de decidir do acórdão recorrido (eDOC 4, p. 44/45):
    “A Rio Urbe é empresa pública municipal. Ostenta personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia financeira e administrativa.
     Na hipótese de impossibilidade patrimonial ou financeira da empresa, contudo, possui o Município responsabilidade subsidiária. Atente-se que, no caso concreto, não indicou a devedora bens livres e desembaraçados que possam responder pela dívida.
     Com efeito, a descentralização administrativa com a transferência da prestação de serviços ou de atividades econômicas a pessoas jurídicas que se situam na órbita da pessoa jurídica de direito público não têm o condão de afastar a responsabilidade dessa, caso aquelas não tenham condições de responder por suas dívidas. 
    (...)
    Atente-se que o apelante não alega a solvência da empresa, mas tão somente a inexistência de sua responsabilidade subsidiária, argumento que, como já dito, não encontra amparo no instituto da responsabilidade administrativa.” 
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de discussão por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (grifos meus)
    Na mesma linha, foi o entendimento da Ministra Rosa Weber, ao proferir decisão na ADPF 437 MC, deferindo em parte o pedido de liminar, ad referendum do Tribunal Pleno, articulando no seguinte sentido:
    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    (…)
    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”
    Em síntese, os julgados desta Corte apontam no sentido de que o regime dos precatórios deve ser aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, o que, em verdade, está a revelar a consequência imposta pela Constituição Federal nas execuções em que há efetiva responsabilidade do Estado, como no caso dos autos.
    Uma vez que a empresa pública ora recorrida possui capital exclusivamente público, atua em regime de monopólio e presta serviço público essencial, sem o objetivo de lucro, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o que decidido no acórdão da ADPF 387 e na decisão monocrática da ADPF 437 MC.
    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente